Tribunal: TJBA
Processo: 8000970-42.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000970-42.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: DAVID DE PINHO MORAES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALSO COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença proferida nos Embargos à Execução, que reconheceu a inexigibilidade de valores cobrados em ação executiva fundada em mensalidades decorrentes de plano de saúde coletivo empresarial. A sentença julgou procedentes os embargos e extinguiu a execução, por entender abusiva a cláusula contratual que impunha a cobrança de mensalidades após pedido de cancelamento, fundando-se em norma anulada pela ANS. A operadora apelante sustenta a legalidade da cobrança e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor; (ii) definir se é válida a cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial; (iii) determinar se é legal a cobrança de mensalidades e prêmios após o pedido de desligamento do contrato pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência tem reconhecido a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive nos casos de contratos empresariais com reduzido número de beneficiários de um mesmo núcleo familiar, caracterizando “falso coletivo” e justificando a mitigação da teoria finalista.
4. A cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral do plano é considerada abusiva e inexigível, conforme decisão com eficácia erga omnes proferida na Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101, a qual declarou a nulidade do parágrafo único do art. 17 da RN nº 195/2009 da ANS, posteriormente revogada pela RN nº 455/2020 e substituída pela RN nº 557/2022.
5. A cobrança de valores com base em cláusula declarada nula fere os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da proteção contratual do consumidor, conforme o art. 51, XV, do CDC, sendo ilícita a tentativa de cobrança de mensalidades posteriores à manifestação inequívoca de cancelamento do plano.
6. Restou comprovado nos autos que o pedido de cancelamento foi realizado antes do vencimento das mensalidades cobradas e que não houve utilização dos serviços após a rescisão, o que confirma a ausência de contraprestação e reforça o caráter abusivo da cobrança executada.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000970-42.2022.8.05.0141
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como apelad
o

DAVID DE PINHO MORAES
,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.